Tribunal: TJES
Processo: 5009119-53.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009119-53.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GOMES ROSA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela provisória de urgência movida por Maria Gomes Rosa em face de Banco Pan S.A, onde a parte autora alega, em síntese, que firmou um contrato de empréstimo consignado com o requerido, com início dos descontos na competência de 02/2023, sem previsão de término. Ocorre que trata-se, na verdade, de empréstimo via cartão de crédito transvertido de empréstimo consignado, também conhecido como “RCC – RESERVA CARTÃO CONSIGNADO”. Aduz, ainda, que de 02/2023 a 02/2024, houve lançamentos de descontos no benefício da parte autora no montante total de R$662,97 (seiscentos e sessenta e dois reais e noventa sete centavos). Continua afirmando que acreditava ter realizado contrato de empréstimo consignado junto ao banco, sendo informada que o pagamento seria realizado em uma determinada quantidade de parcelas e com descontos mensais realizados diretamente em seu benefício, contudo o contrato foi realizado na modalidade de cartão e a autora não autorizou tal reserva e nem autorizou o envio do cartão de crédito. Assim, requer com a presente ação, em sede liminar, a suspensão dos descontos e ao final, a procedência da ação para que o réu seja condenado a restituir em dobro os valores cobrados da autora, o cancelamento do cartão, bem como lhe indenize os danos morais sofridos no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, ex vi legis. ”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado, almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a presente demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que entendo que a alegação autoral, do ora recorrente, deveria ser verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a existência do direito da requerente, ora recorrente, e nem mesmo um mínimo lastro probatório.

Verifico que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer vício de consentimento, como dolo ou erro, no momento da contratação, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. (art. 373, I, CPC).

Ressalto que, no caso sub examine, a recorrente não nega a realização do empréstimo.

Portanto, tais indícios afastam a abusividade de conduta da recorrida, bem como conferem validade à avença, não havendo que se falar em vício de consentimento.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que não há como considerar os descontos apontados como indevidos na medida em que a parte autora reiteradamente deixou acumular os débitos do cartão de crédito, e ainda há saldo remanescente sendo repactuado mensalmente, devendo se observar, no caso, o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)